Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL. DEDICAÇÃO DA MULHER À FAMÍLIA POR MAIS DE 25 ANOS. FALTA DE QUALIFICAÇÃO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DEFERIMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal.
2. Nessa trilha, dispõe o artigo 1.694 do códex civil vigente, in litteris: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
3. Lado outro, a doutrina e a jurisprudência mitigam a necessidade de prestar alimentos entre os ex-consortes, na medida em que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho. Precedentes do STJ.
4. O exame dos autos retrata situação excepcional, uma vez que a apelante foi penalizada de maneira incontestável, na medida em que dedicou mais de 25 anos da sua vida à educação dos filhos e administração do lar, abdicando de sua formação e independência profissional.
5. Desse modo, as peculiaridades da situação em exame impõem a fixação dos alimentos por prazo indeterminado, porque a inserção da autora no mercado de trabalho encontra diversas barreiras, ante ao seu quadro de saúde, sua idade e graus de escolaridade e ausência de profissionalização.
6. Quanto ao percentual fixado, o recurso também merece provimento para estabelecer os alimentos definitivos em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do requerido, abatidas as verbas compulsórias, incidindo, inclusive, sobre décimo terceiro salário e adicional de férias.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.